Tribunal: CARF
Processo: 10218.720964/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720964/2013-17
ACÓRDÃO
1101-001.682 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JM COMÉRCIO DE CARVÃO E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 2.
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. A
alegação de que a multa é confiscatória e viola os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera
de julgamento, pois se trata de exigência fundada em normas às quais o
julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo permitido excluir ou
reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não
se insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do
Poder Judiciário. Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.682 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720964/2013-17
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário efls.204/212 apresentado pelo recorrente contra
acórdão da DRJ, efls. 189/195, que julgou improcedente impugnação, efls. 179/180 contra auto de
infração, efls. 154/169 lavrado pela autoridade de origem (e lastreado em TVF às efls. 153/163) e
que constituiu crédito tributário de tributos adiante narrados, bem como multa de ofício, juros de
mora e outros acréscimos legais, decorrente de Ato Declaratório Executivo, efls.671, que excluiu o
recorrente do Simples Nacional.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnações apresentadas pelo contribuinte e pelos responsáveis
solidários em face de Autos de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativos ao ano-calendário
2008:

Conforme o Termo de Verificação Fiscal, a ação fiscal foi oriunda de seleção
interna com base nos dados colhidos no MPF F 0210300 2011 00174-3
(Companhia Siderúrgica do Pará), com o fito de fiscalizar as operações ocorridas
entre a fiscalizada e a Companhia Siderúrgica do Pará, no ano-calendário de 2008.
Em um primeiro momento a empresa não foi localizada no endereço informado.
Desta forma, no mesmo dia, tendo em vista o insucesso da busca pela sede da
empresa, procurou-se o domicílio fiscal do responsável, senhor Jailton Pinto dos
Reis, sendo recebidos pela procuradora da empresa fiscalizada, a qual foi
cientificada do Termo de Inicio da Ação Fiscal.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.682 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720964/2013-17
3
Foram solicitados os livros contábeis (Diário e Razão), as notas fiscais emitidas no
ano-base de 2008, contrato social e alterações e justificativa para não
apresentação de DIPJ e DCTF do período.
No momento da ciência pessoal, a procuradora chegou a prestar declarações que
foram colhidas a termo.
Além das declarações, a procuradora apresentou em momento posterior
"controles de notas fiscais emitidas pela empresa" e "relatório de notas fiscais
emitidas pela empresa, constantes na SEFA/PA".
O termo inicial foi prorrogado, em 19/12/2011, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Em
complemento às declarações prestadas, a procuradora apresentou cópia do
contrato de compra e venda de bem imóvel - DEJUR 0021/2010, no qual a
COSIPAR entrega uma propriedade rural (fazenda Pioneira) como parte do
pagamento de seus débitos com os carvoeiros, inclusive a empresa fiscalizada.
Observa que apesar de tratar-se de suposta compra e venda, conforme dito pela
procuradora/declarante, se tratou apenas de entrega de um bem imóvel com o
fito de amortizar parte do débito que a empresa siderúrgica COSIPAR possuía com
seus fornecedores (carvoeiros).
Foram apresentadas também duas planilhas: uma relativa às notas fiscais de
entrada e saída registradas nos sistemas informatizados da SEFA/PA e a segunda
com o mesmo controle, porém, de lavra da própria empresa fiscalizada. Como até
aquele momento não havia sido entregue parte dos elementos solicitados no
TIAF, foi emitido Termo de Intimação Fiscal, em 13/02/2012, e Termo de
Reintimação Fiscal, em 02/04/2012, os quais não foram respondidos. Em
11/04/2012, a procuradora relatou ter dificuldades para a catalogação dos
elementos solicitados e apresentou o original do contrato de compra e venda já
citado.
Foi emitido o Termo de Reintimação Fiscal, em 08/05/2012, requisitando também
o contrato de confissão de dívida (credora - empresa fiscalizada, devedora -
COSIPAR) mencionado pela procuradora da empresa em outras ocasiões. O Termo
também não foi respondido. Em 25/05/2012 a empresa fiscalizada transmitiu DIPJ
do exercício 2009, ano-base 2008, ou seja, o período fiscalizado, contendo as
receitas trimestrais, conforme planilha a seguir:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.682 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720964/2013-17
4

A apresentação desse documento eletrônico já aponta que a empresa é
consciente de que não cumpriu suas obrigações tributárias com exatidão.
Registra que a declaração foi apresentada no momento em que a fiscalizada
estava com sua espontaneidade suspensa (ação do Termo de Reintimação de
08/05/2012), por isso não tem o condão de excluir a aplicação de penalidades por
parte da Fiscalização e nem produz o efeito jurídico de denúncia espontânea. Em
31/05/2012, a procuradora da empresa procurou a Fiscalização e prestou novas
declarações (Termo de Declarações).
Foram emitidos o Termo de Reintimação Fiscal de 27/07/2012 e o Termo de
Reintimação Fiscal de 31/08/2012, sem, contudo, produzirem o efeito desejado.
Em 25/09/2012 a empresa apresentou o livro de Registro e Apuração do ICMS,
bem como o livro de Saídas, ambos com referência ao ano-base 2008.
Os dados da receita bruta contidos nos livros superam os valores contidos na DIPJ
extemporânea apresentada.
Infrações Insuficiência de declaração e recolhimento de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e CSLL.
Conforme o informado no relatório, o sujeito passivo apurou em sua escrituração
fiscal e não informou, em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica e também na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), as receitas auferidas no ano-base 2008, e por consequência,
deixou de declarar e recolher os tributos e contribuições apurados no período em
questão.
Merecem crédito as informações contidas nos livros fiscais do contribuinte (Livro
de Registro e Apuração de ICMS e Livro de Registro de Saídas):
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.682 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720964/2013-17
5

Informa que tão somente com a constatação da ocorrência de receitas no ano-
base 2008, cumulado com o fato de que a empresa não apresentou as
declarações com vistas a confessar tal fato à Administração Tributária, revela que
a conduta redundou em falta de declaração / recolhimento de tributo.
Observa que em nenhum momento, no curso do procedimento, a fiscalizada
tentou esconder a ocorrência de fatos geradores da Fiscalização, tendo inclusive
colaborado de forma decisiva para o deslinde do caso COSIPAR.
Considera que não houve ocorrência de Omissão de Receitas, tendo em vista que
as referidas receitas estavam escrituradas nos livros fiscais da empresa.
Sendo assim, resta apontar tão somente a falta de declaração / recolhimento de
tributos e contribuições.
Aplicação da Multa de ofício de 75% A multa de ofício de 75% foi aplicada aos
lançamentos, conforme determina o art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996. Juros de
mora à taxa SELIC Sobre os lançamentos incide juros de mora conforme
determina o art. 61 § 3o da Lei no 9.430/96. A empresa apresentou breve
Impugnação, na qual alega, em síntese, que:
- a receita que originou a apuração dos valores constantes deste auto tratava-se
do fornecimento de insumos (carvão vegetal) a empresas do ramo de ferro gusa
no distrito industrial de Marabá; - o referido crédito tributário não foi recolhido
aos cofres públicos em razão de que fora retido na fonte pelas empresas
adquirentes, sendo a maior das quais a COSIPAR - Cia Siderúrgica do Pará,
isentando assim a impugnante de efetuar o recolhimento dos referidos tributos à
Receita Federal, cuja obrigação acessória era tão somente a apresentação das
informações através das DCTF e declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.682 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720964/2013-17
6
- possui um documento onde a COSIPAR declara uma dívida com a requerente,
dívida esta de impostos retidos na fonte e não recolhidos aos cofres públicos e de
fornecimento de insumos para a indústria;
- solicita seja julgado improcedente o auto de infração, cancelando o débito fiscal
reclamado e que os créditos tributários sejam exigidos da empresa adquirente
dos insumos.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 PROVA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. Demonstrado pela autoridade fiscal a falta de declaração /
recolhimento de tributos e contribuições pelo sujeito passivo, cabe a este fazer
prova de circunstância impeditiva, modificativa ou extintiva do direito relativo ao
crédito tributário constituído. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL Ano-calendário: 2008 PROVA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. Demonstrado pela
autoridade fiscal a falta de declaração / recolhimento de tributos e contribuições
pelo sujeito passivo, cabe a este fazer prova de circunstância impeditiva,
modificativa ou extintiva do direito relativo ao crédito tributário constituído.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Devidamente cientificado,
o interessado, às efls.813/818, apresentou recurso voluntário contra o acórdão
recorrido, repisando e renovando os argumentos já expostos já expostos em sede
de manifestação de inconformidade.
Irresignado, o representante legal do recorrente, sr. JAILTON PINTO DOS REIS,
devidamente cientificado em 20/02/2020, apresentou recurso voluntário, em 19/03/2020, às efls.
204/2012 em que defende que “o recurso é tempestivo, assinado por advogado habilitado nos
autos e preencheu o pressuposto de admissibilidade quando da realização do arrolamento de
bens e direitos, cujo comprovante segue em anexo (...)” e sustenta a exclusão da multa de ofício
em face da violação ao princípio da vedação do efeito confiscatório dos tributos, reforça e
reafirma os argumentos já expostos na petição impugnatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.682 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720964/2013-17
7
Conforme relatado, a contribuinte, ora Recorrente, teve contra si lavrado autos de
infração para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ; Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, relativos ao ano-calendário 2008.
Segundo consta do TVF, o sujeito passivo apurou em sua escrituração fiscal, e não
informou em sua Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e
também na DCTF Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, as receitas auferidas no
ano-base 2008, e, por consequência, deixou de declarar e recolher os tributos e contribuições
apurados no período em questão.
Consta ainda que somente com a constatação da ocorrência de receitas na PJ em
questão, no ano-base 2008, cumulado com o fato de que a empresa não apresentou as
declarações com vistas a confessar tal fato à Administração Tributária, revela-nos que a conduta
redundou em falta de declaração/recolhimento de tributo.
Observe-se que, segundo alega a recorrente, em nenhum momento, no curso do
procedimento, a fiscalizada tentou esconder a ocorrência de fatos geradores da Fiscalização,
tendo inclusive colaborado de forma decisiva para o deslinde do caso COSIPAR. Contudo, foi
manifesta a ausência de declarações por parte da recorrente para o período indicado.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente concentra-se tão somente em alegar a
necessidade de se reduzir a multa de ofício para o percentual de 10%, pois multa no patamar de
75% seria confiscatória e violaria o art. 150 da Constituição Federal.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, a multa no percentual de 75% está
devidamente prescrita no art. 44 da Lei n. 9.430/1996, não podendo ser afastada sob alegação de
inconstitucionalidade, o que violaria a Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102- 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
Assim, correta a manutenção da multa imposta, conforme os ditames legais.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.682 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720964/2013-17
8

Fl. 226
DF CARF MF
Original